Tribunal: TJSP
Processo: 1043340-36.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO -SINISTRALIDADE - REAJUSTES FINANCEIROS SÃO DEVIDOS AO LONGO DO CONTRATO A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO DO NEGÓCIO - FALTA DE CLAREZA QUANTO AOS CRITÉRIOS LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO PARA APURAÇÃO DO ÍNDICE – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – REQUERIDA NÃO ATENDEU AOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO PERITO JUDICIAL,

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO -SINISTRALIDADE - REAJUSTES FINANCEIROS SÃO DEVIDOS AO LONGO DO CONTRATO A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO DO NEGÓCIO - FALTA DE CLAREZA QUANTO AOS CRITÉRIOS LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO PARA APURAÇÃO DO ÍNDICE – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – REQUERIDA NÃO ATENDEU AOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO PERITO JUDICIAL, INVIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DOS ÍNDICES IMPOSTOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA -RECURSO NÃO PROVIDO.